Tribunal: CARF
Processo: 10384.900265/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900265/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.057 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A indicação dos dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força
probatória de comprovar a existência de indébito, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do Per/DComp e do consequente
Despacho Decisório, conforme as orientações explicitadas no Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900265/2008-61
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24241.86608.311003.1.3.04-9050, em 31.10.2003, e-fls. 21-
25, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), código 2484, determinado sobre a base de cálculo estimada referente ao mês de
novembro do ano-calendário de 1999 no valor de R$2.201,98 contido no DARF de R$5.539,62
recolhido em 29.12.1999, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 19:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 2.201,98
Valor do crédito original reconhecido: 932,07
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. [...]
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF
DISCRIMINADO NO PER/DCOMP [...]
Pr: 10384.001172/2003-48

1.938,15 [...]
PD: 14657.87600.140803.1.3
2.669,40 [...]
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-40.772, de 17.08.2016, e-fls. 37-41:
Diante da não comprovação do crédito em litígio mantém-se o despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação declarada, pois apenas os
créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme artigo
170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.08.2016, e-fl. 42, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.08.2016, e-fls. 43-58, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II — DO DIREITO
A requerente ingressou em 30/01/2004 com PER/DCOMP, cópias acostada nos
autos, requerendo a compensação da [...] CSLL devida com base no lucro presumido
relativo ao 4° trimestre de 2003 no valor total de R$ 638,51 [...], com pagamento
indevido ou maior da [...] CSLL apurada em 31/03/2001, código de receita 2484, data
de vencimento 30/04/2001 e data de arrecadação de 30/04/2001, no montante de R$
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

638,51 [...]. O referido crédito, representado por pagamento indevido ou a maior que o
devido, consta em DARF, cópia acostada nos autos.
O citado crédito está devidamente comprovado conforme documentação ora
anexada aos autos no valor indicado na PER/DCOMP, não existindo vinculação
DCTF, assim, o pagamento indevido existe e está devidamente comprovado.
Estranhamente o autor do despacho decisório não homologa a compensação declarada
na citada PER/DCOMP, sob a alegação de que não existe o crédito informado, o que
não é verdade. Ocorre senhor julgador que tal procedimento não está em
conformidade com a legislação que disciplina a compensação e a verdade material dos
fatos, senão vejamos. [...]
O débito da [...] CSLL, relativo ao 4° trimestre de 2003 foi declarada a sua
compensação através da PER/DCOMP indicada no despacho decisório, com o
pagamento indevido ou maior que o devido da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL apurada em 31/01/2001 no valor total de R$ 8.372,50 [...]
devidamente comprovado, conforme documentação acostada nos autos, e que não
existe vinculação em DCTF para o mencionado crédito.
Portanto, é improcedente o argumento da autoridade administrativa, quando
afirma que não existe o referido crédito. Assim, senhor julgador, o fundamento usado
pela autoridade administrativa para não homologar as compensações declaradas não
tem sustentação legal, uma vez que o pagamento indevido da CSLL existe e está
devidamente comprovado, conforme documentação acostada nos autos. [...]
O lançamento em discussão, que, obrigatoriamente, deveria decorrer de toda
uma série de investigações e procedimentos administrativos legalmente previstos,
encontra-se embasado apenas em não homologar compensação declarada em
PER/DCOMP, com fundamento de que não foi possível confirmar a apuração do
crédito, fato que não é verdade, uma vez que o pagamento indevido existe e está
devidamente comprovado. [...]
Na atividade de lançamento, a caracterização da matéria tributável há de estar
perfeitamente configurada, sob pena de não se poder afirmar ter ocorrido o fato
gerador. A caracterização da matéria tributável na atividade do lançamento de ofício é
mister da autoridade administrativa, como, aliás, se pode ver no artigo 845 do
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, quando se
refere às Bases do Lançamento, o qual é bastante rígido em relação à impugnação dos
esclarecimentos [...].
No caso sob analise não restou caracterizado a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária, haja vista, que os valores objeto da exigência, cuja base de
argumentação para a cobrança foi à inexistência do crédito representado pagamento
indevido da CSLL apurada em 31/01/2001, que na verdade não ocorreu, porque o
valor do pagamento indevido existe e está devidamente comprovado, conforme prova
acostada nos autos. Assim, senhor julgador, os esclarecimentos e os documentos
apresentados devem ser levados em consideração, uma vez que provam à existência
do pagamento indevido ou a maior que o devido.
O princípio da verdade material é tão forte e base de todo o Estado de- Direito,
que já se escreveu, noutra ocasião: Enquanto o fisco não comprovar que os indícios
por ele apresentados implicam necessariamente a ocorrência do fato gerador,
estaremos diante de mera presunção simples, não de prova. Não terá, pois, o fisco
cumprido seu ônus e a conseqüência é o dever do julgador considerar não comprovada
a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação tributária. Poder-se-ia,
pois, afirmar ser inconstitucional toda e qualquer presunção absoluta.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

No caso em comento, a autoridade administrativa não homologou as
compensações efetuadas sob o argumento de que não foi comprovado a existência do
crédito informado, o que não é verdade, uma vez que o pagamento indevido de fato
existe e está devidamente comprovado. As conclusões da autoridade administrativa
para não homologar a compensação efetuada não têm fundamento lógico e falta a
prova material do fato, ou seja, a inexistência do pagamento indevido. Ora, senhor
julgador, como admitir que em uma situação como esta tenha ocorrido o fato gerador
da obrigação tributária.
Assim, o fisco não cumpriu com o ônus de produzir a prova material, e a
conseqüência é a não comprovação da ocorrência do fato gerador e o nascimento da
obrigação tributária. [...]
Diante do exposto, fica demonstrado e provado que é indevido o crédito
tributário exigido através da decisão no valor original total de R$ 638,51 [...], em
razão da não homologação da PER/DCOMP apresentada pelo requente, tendo em vista
que a referida cobrança foi objeto de compensação, conforme devidamente
comprovado nos autos. Assim, requer o seu cancelamento.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
Diante de tudo o exposto, requer a esta Colenda Câmara da Primeira Seção do
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e com base no art. 74,
da Lei n° 9.430/96, §§ 1°, 2°, 4°, 9° e 11, pede a V.Sa. que admita o presente recurso,
para julgar improcedente o a decisão da delegacia de julgamento e ordem de Intimação
emanada da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina no Estado do Piauí,
considerando que a compensação deve ser homologada, tendo em vista que está
comprovado que existe o pagamento indevido ou maior que o devido da CSLL
apurada em 31/01/2001, código 2484, com data de vencimento em 28/02/2001 e
pagamento efetuado em 28/02/2001, por ser ato de inteira justiça.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
No presente caso, restou comprovado que o valor total do DARF de R$5.539,62
recolhido em 29.12.1999 foi totalmente absorvido pelas seguintes compensações, conforme
Despacho Decisório, e-fl. 19:
- no Per/DComp no 24241.86608.311003.1.3 o valor de R$932,07;
- no processo no 10384.001172/2003-48 no valor de R$1.938,15; e
- no Per/DComp no 14657.87600.140803.1.3 no valor de R$2.669,40
Verifica-se que estes fatos não foram expressamente contestados pela Recorrente
e por isso podem ser considerados incontroversos (art. 17 do Decreto 70.235, de 06 de março de
1972). Assim, do valor R$2.201,98 contido no DARF de R$5.539,62 recolhido em 29.12.1999
objeto do alegado pagamento a maior de CSLL, código 2484, não resta qualquer valor
remanescente a ser reconhecido. Logo, a Recorrente não comprova suas razões de defesa.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois
não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que
evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário
Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material. Assim, diferentemente do
entendimento da Recorrente, a compensação não homologada dos débitos por falta de produção
do conjunto probatório robusto probatório não “implica a tributação do patrimônio e não da
renda”.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/SDR/BA no 15-40.772, de 17.08.2016, e-fls.
37-41, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Em questão, o despacho decisório da DRF-Teresina que reconheceu,
parcialmente, o crédito pleiteado pela contribuinte, sob o fundamento de que, do total
do pagamento de R$5.539,62, efetuado por meio do DARF discriminado no
PER/DCOMP, uma parcela de R$1.938,15 havia sido utilizada no processo no
10384.001172/2003-48 e outra parcela de R$2.669,40 havia sida utilizada no
PER/DCOMP no 14657.87600.140803.1.3, restando disponível crédito de R$932,07,
inferior ao pleiteado, de R$2.201,98.
A Manifestante sustenta que o crédito por ela indicado existe, está devidamente
comprovado conforme documentação anexada aos autos, não foi utilizado conforme
apontado no despacho decisório, não existindo vinculação em DCTF, e que as
conclusões da autoridade administrativa para não homologar a compensação efetuada
não tem fundamento lógico, e falta a prova material do fato, ou seja, a inexistência do
pagamento indevido. Conclui que o “lançamento” para exigir crédito tributário objeto
da presente lide não pode prosperar, por estar embasado em premissas fora dos
parâmetros que foram legalmente fixados pela Lei.
Com relação à documentação juntada aos autos, registre-se que a Manifestação
de Inconformidade está acompanhada apenas de cópias: do despacho decisório; do
PER/DCOMP no 24241.86608.311003.1.3.04-9050 e; do Instrumento Particular de
Aditivo no 05 (cinco) ao Contrato Social de Constituição de Sociedade Empresaria
Ltda sob Denominação de Luauto Factoring Fomento Mercantil Ltda (fls. 19 a 33).
Os argumentos atinentes a lançamento de ofício não têm pertinência com a
matéria tratada no presente processo, pois esta diz respeito a despacho decisório
emitido pela autoridade tributária, que homologa, parcialmente, compensação
declarada pelo sujeito passivo, e é regida pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, que em seus §§ 1o, 2o, 5o, 6o, 7o, 8o e 9o, [...].
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

Assim, não há que se falar em lançamento de ofício, mas sim de análise de
declaração de compensação, dentro do prazo legal, da qual resultou o despacho
decisório em questão, cientificando a contribuinte do reconhecimento parcial do
crédito, e consequente homologação parcial da compensação declarada, e intimando-a
a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do referido ato, o pagamento
dos débitos indevidamente compensados, nos termos da legislação acima reproduzida.
Passando à análise do crédito em litígio, cumpre inicialmente esclarecer que o
despacho decisório não questiona o fato de o pagamento no valor de R$5.539,62, com
as características discriminadas no despacho decisório, ser um pagamento indevido.
Acontece que, anteriormente à data da transmissão da Declaração de
Compensação no 24241.86608.311003.1.3.04-9050, a contribuinte já havia utilizado
uma parte do pagamento indevido, no valor original de R$1.938,15, no processo no
10384.001172/2003-48 (Declaração de Compensação DCOMP Assuntos Tributários
Diversos), com data de protocolo em 13/05/2003, atualmente arquivado na DRF-
Teresina, e outra parcela, de R$2.669,40, no PER/DCOMP no
14657.87600.140803.1.3.04-3105, totalmente homologado, consoante registro no
sistema PER/DCOMP da RFB.
Assim, após as mencionadas compensações, o crédito remanescente disponível
em 31/10/2003, data da transmissão do PER/DCOMP no 24241.86608.311003.1.3.04-
9050, importa em R$932,07, tal como reconhecido no despacho decisório em litígio.
Ante o exposto, voto por julgar Improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o despacho decisório eletrônico no de rastreamento
757762485, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Teresina, que
reconheceu, parcialmente, o crédito pleiteado, no valor de R$932,07 (novecentos e
trinta e dois reais e sete centavos), e homologou, parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 24241.86608.311003.1.3.04-9050, até o limite do
crédito reconhecido.
Revisão de Ofício
A Recorrente discorda do débito confessado.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.057 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900265/2008-61

1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados
originalmente no Per/DComp no 24241.86608.311003.1.3.04-9050, apresentada em 31.10.2003,
e-fls. 21-25 e do consequente Despacho Decisório, e-fl. 09, conforme as orientações explicitadas
no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital